Tribunal: TCU
Processo: 009.555/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3647/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em favor do ex-servidor Oscar Albrecht Machado Soares. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade, o pagamento de parcelas judiciais referentes ao percentual de 3,17%; Considerando que o índice de 3,17% (URV) se deu em razão de perda remuneratória decorrente de aplicação errônea dos critérios de reajuste previstos nos arts. 28 e 29 da Lei 8.880/1994, norma que criou a Unidade Real de Valor (URV); Considerando que a rubrica judicial decorrente da URV, percebida atualmente pelo aposentado em decorrência de decisão judicial, foi estendida a todos os servidores civis do Poder Executivo Federal, ativos e inativos, bem como pensionistas por meio do art. 8o da Medida Provisória 2.225/2001, independentemente de terem ingressado com pedido judicial; Considerando que a referida norma estabeleceu no art. 10 da MP 2.225/2001 que o pagamento dessa parcela deveria se dar apenas até a data de reorganização da carreira a qual pertence o servidor, nos termos a seguir transcritos: Art. 10. Na hipótese de reorganização ou reestruturação de cargos e carreiras, concessão de adicionais, gratificações ou qualquer outra vantagem de qualquer natureza, o reajuste de que trata o art. 8o somente será devido até a data da vigência da reorganização ou reestruturação efetivada. Considerando que a vigência posterior de nova estrutura remuneratória criada para determinada carreira encerra, para os servidores nela enquadrados, o pagamento da parcela referente ao índice decorrente da URV; Considerando que, in casu , determinação no sentido de suprimir o pagamento da parcela referente ao percentual de 3,17% não ofende a coisa julgada, visto que esta se limita pela situação jurídica sob cuja órbita se configurou, caracterizando tal exclusão mera equalização dos vencimentos em face de panorama jurídico posterior; Considerando que a continuidade do pagamento destacado do índice de 3,17% mesmo após 1o/1/2002, data da incorporação do reajuste, conforme o art. 9o da Medida Provisória 2.225/2001, implica, no caso dos autos, duplicidade de pagamento do referido índice tendo em vista que uma mesma circunstância foi valorada em mais de um momento, contrariando, assim, o princípio do non bis in idem ; Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 276 e 279, em: considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Oscar Albrecht Machado Soares (XXX.036.410-XX); dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Instituto Nacional do Seguro Social, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.555/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Oscar Albrecht Machado Soares (XXX.036.410-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial as parcelas decorrentes do percentual de 3,17%, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.